Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-85.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013797-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (APELADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 004.310.789-39 (APELADO), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (APELADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (APELANTE), CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 004.310.789-39 (APELANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (APELANTE), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELANTES (AGROPECUARIA E OUTROS/EMBARGANTES) NÃO PROVIDO. APELANTE (AMAGGI/EMBARGADA) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE ELEVADO VALOR ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA. e de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos primeiros em face da segunda, confirmando a exigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR) e condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve quitação integral da CPR, de modo a justificar a anulação da sentença por
error in judicando
e preclusão
pro judicato
, bem como a restituição em dobro dos valores arrestados; (ii) verificar se houve litigância de má-fé por parte da credora; (iii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Produto Rural (CPR) constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.929/1994, sendo irrelevantes, para sua exigibilidade, eventuais adiantamentos ou ajustes contratuais acessórios.

A obrigação exigida na execução refere-se à entrega de 119.700 sacas de soja, não cabendo sua limitação com base em instrumentos contratuais distintos do título executivo.

Não há nulidade da sentença por preclusão
pro judicato
, pois os embargos à execução são ação autônoma, distinta da execução principal, e eventual divergência interpretativa entre decisões de processos distintos deve ser corrigida pelos meios recursais próprios.

A alegação de
error in procedendo
não se sustenta, pois os elementos dos autos comprovam o inadimplemento contratual dos embargantes, que deixaram de entregar a soja na data pactuada, ensejando a execução da CPR.

A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou ardilosa da parte adversa, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, considerando que a restituição parcial de valores ocorreu no curso da própria execução sem comprovação de má-fé.

O art. 940 do Código Civil prevê a restituição em dobro apenas quando há cobrança indevida realizada de má-fé, o que não restou caracterizado no presente caso, pois a execução se baseou em título executivo regularmente emitido.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade em R$ 15.000,00 se mostra inadequada diante do elevado valor econômico da causa (R$ 14.483.700,00), devendo ser observados os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Considerando a complexidade da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA. desprovido. Recurso de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo irrelevantes eventuais ajustes contratuais acessórios para sua exigibilidade.

A preclusão
pro judicato
não se configura quando se trata de processos distintos, devendo eventuais divergências interpretativas serem corrigidas pelos meios recursais próprios.

A restituição em dobro de valores exige a comprovação de cobrança indevida realizada de má-fé, o que não se verifica quando a execução se funda em título executivo regularmente emitido.

Em causas de elevado valor econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.929/1994, art. 4º; Código de Processo Civil, arts. 80 e 85, §§ 2º e 3º; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007261-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por

EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA, AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA.
e por
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos d
os embargos à execução opostos por
EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA
e
AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA.
em face de
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.
,
julgou
im
procedente
s os embargos
,
confirmou a exigibilidade

da CPR
e condenou a
parte embargante ao pagamento
de
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 15.000,00.

Apelação de
EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA.
(Id.
264240813
): Sustentam
que a Cédula de Produto Rural (CPR) foi devidamente quitada, sendo reconhecido nos próprios autos da execução que o arresto realizado foi excessivo, resultando na remoção indevida de 40.525,83 sacas de soja e informam que a apelada, ao perceber o erro, procedeu à devolução de valores, o que confirma que a obrigação já havia sido liquidada.

Destacam que há contradição entre as decisões judiciais, pois enquanto nos embargos à execução foi reconhecido o descumprimento parcial da CPR, nos autos da execução restou declarado que a dívida havia sido integralmente quitada
, o
que gera
incongruência, compromete a segurança jurídica
e
prejudica diretamente os
ap
elantes
, o que entende justificar a anulação da sentença.

Alegam, ainda, que o juízo de primeiro grau incorreu em erro processual ao reafirmar a mora contratual, uma vez que já havia decidido anteriormente pela inexistência de inadimplemento
e a
insistência na aplicação da multa representa clara preclusão
pro

judicato
,
porque
a questão já havia sido definida em decisão anterior e transitada em julgado.

Asseveram
que a Amaggi agiu de má-fé ao omitir o Termo Aditivo da CPR, fato que induziu o juízo de origem a erro e resultou no arresto indevido de quantidade de soja superior àquela efetivamente devida
e, d
iante desse cenário, requerem a devolução do montante arrestado em excesso no valor de R$ 7.297.930,66, nos termos do art. 940 do Código Civil, o que corresponde ao total de R$ 14.595.862,00, considerando a penalidade de restituição em dobro prevista na norma.

Aduzem que a
sentença fix
ou
incorretamente o valor da causa,
por
desconsidera
r
a previsão contratual que determinava que a cotação da soja deveria ser aferida até 30/05/2021
, motivo pelo qual
requerem que o valor seja ajustado de acordo com essa data ou, alternativamente,
com
a data do ajuizamento da ação impugnativa.

Pugnam pela
anulação da sentença por erro de julgamento e preclusão
pro

judicato
,
pela
condenação
da apelada
por litigância de má-fé,
pela
restituição em dobro do valor arrestado indevidamente e
pel
a inversão do ônus sucumbencial.

Apelação de
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.
(Id.
264240827
)
:
Em síntese, d
efende a alteração d
o parâmetro de
fixação dos honorários advocatícios
de
equidade
para
percentual sobre o valor da causa
e ar
gumenta que a fixação dos honorários por equidade afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que determina a aplicação dos percentuais legais entre 10% e 20% sobre o valor da causa em casos de grande vulto econômico
.

Contrarrazões
de
AMAGGI
(Id.
264240836
)
e de
EDIO E OUTROS
(Id.
264240841
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Primeiramente, cabe um exame do contexto fático.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos nos autos dos embargos à execução nº 1013797-85.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A ação de origem se refere à execução para entrega de coisa incerta nº 1007061-51.2021.8.11.0041, movida pela AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. em face da AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA. e outros, objetivando o cumprimento de obrigação consubstanciada na Cédula de Produto Rural (CPR) nº 2021-01-004-1-4682-4300, cujo objeto constituía a entrega de 119.700 sacas de soja.

Os executados opuseram embargos à execução, arguindo preliminarmente o valor atribuído à causa, a ausência de interesse de agir da parte credora, bem como a necessidade de limitação da execução ao volume de soja correspondente ao valor efetivamente adiantado à parte devedora (48.959,19 sacas).

No mérito, sustentaram que a CPR executada se encontra atrelada a um contrato de compra e venda de insumos, tratando-se de título de natureza acessória que não preencheria os requisitos da Lei nº 8.929/94.

Alegaram, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de circunstâncias supervenientes (intempéries climáticas), bem como litigância de má-fé por parte da credora.

Os embargos foram julgados improcedentes e o valor da causa foi fixado em R$ 14.483.700,00, além de que foram condenados os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$15.000,00, por equidade.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

A controvérsia está em saber se houve quitação integral da CPR objeto da execução, de modo a justificar a anulação da sentença por erro de julgamento e preclusão
pro judicato
, bem como a restituição em dobro dos valores arrestados. Além disso, discute-se o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

Salienta-se que as preliminares suscitadas se confundem com o mérito e serão com ele analisadas.

Quanto à alegação de
error in judicando
, os embargantes sustentam que o juízo incorreu em equívoco ao não reconhecer que a obrigação objeto da CPR já se encontrava integralmente adimplida, ante a juntada posterior do Termo Aditivo que fixava o montante devido em 48.959,19 sacas de soja.

Contudo, não merecem prosperar as alegações recursais.

Isso porque a Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quanto à obrigação de entrega de produto, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.929/1994 e, por se tratar de título abstrato, são irrelevantes, para fins de sua exigibilidade, as eventuais obrigações que lhe deram causa ou a existência de outros instrumentos.

Assim, a obrigação a ser observada é aquela constante do título executivo, consistente na entrega de 119.700 sacas de soja e não há como se limitar essa obrigação com base em eventuais adiantamentos previstos em aditivos contratuais, que dizem respeito ao negócio subjacente e não ao título propriamente dito.

O entendimento desta Corte é firme quanto à abstração da Cédula de Produto Rural como título executivo extrajudicial:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGADA SIMULAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NÃO CAUSAL – EXEGESE DO ART. 784, III, DO CPC E DA LEI 8.929/1994, §4º- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido Dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base" (Agravo de Instrumento nº 1007261-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/04/2022).

Nesse contexto, revela-se descabida a pretensão de se limitar a obrigação de entrega com base nas disposições de um instrumento contratual acessório, que não tem o condão de alterar os termos da Cédula de Produto Rural, título líquido, certo e exigível.

A propósito, os próprios embargantes reconhecem, nas razões recursais, que a obrigação assumida na CPR era de entrega de 119.700 sacas de soja.

Logo, não há que se falar em
error in judicando
na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundada na obrigação líquida, certa e exigível constante do título executivo. Extrai-se da sentença:

“(...) Dito isso, resta incontroverso nos autos que, através da Cédula de Produto Rural de nº 2021-01-004-1-4682-4300 acostada no Id. 53778261, os embargantes se comprometeram a entregar 7.182.000 Kg de produtos de soja, equivalente a 119.700 sacas em grãos na data de 01.02.2021. (...)”.

Neste ponto, registro que eventual incompatibilidade ou contradição entre a sentença proferida nestes embargos à execução e decisão proferida nos autos principais da execução quanto ao reconhecimento da quitação da dívida, suscitada pela parte recorrente, não tem o condão de gerar nulidade da sentença hostilizada.

É que se tratam de processos distintos, com objetos diferentes, sendo certo que as decisões lá proferidas devem produzir efeitos nos respectivos autos, resguardado o contraditório com a utilização dos recursos cabíveis.

Ademais, consoante informado nas contrarrazões recursais, a questão foi devidamente solucionada pelo juízo da execução, que ratificou o entendimento de subsistência de resíduos da obrigação devidos pela parte executada, a serem apurados em liquidação de sentença.

Destarte, não se vislumbra o alegado
error in judicando
a justificar a anulação da sentença apelada.

Nesse mesmo sentido anda a alegação de nulidade da sentença por preclusão
pro judicato
, ao reafirmar a mora contratual, mesmo após decisão anterior que teria reconhecido a inexistência de inadimplemento.

No entanto, para que se configure a referida preclusão, seria necessário demonstrar que houve decisão definitiva e imutável sobre a matéria dentro do mesmo processo.

No caso, os embargos à execução são ação autônoma e distinta da execução principal e a análise da mora contratual decorre do exame da própria CPR, título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Ademais, eventual incongruência entre decisões em processos distintos não caracteriza preclusão, mas mera divergência interpretativa, que deve ser corrigida pelos meios recursais adequados.

Dessa forma, não há nulidade da sentença por preclusão
pro judicato
, razão pela qual rejeito a preliminar.

Já no que diz respeito à alegação de
error in procedendo
, sob o fundamento de que a sentença não poderia ter mantido a exigibilidade da multa por atraso na entrega, mais uma vez entendo os argumentos recursais não merecem ser acolhidos.

Nota-se que os elementos dos autos comprovam justamente o inadimplemento dos executados, que deixaram de entregar o produto na data pactuada (01/02/2021), o que os colocou em situação de mora contratual conforme a cláusula de inadimplemento da Cédula de Produto Rural.

A inércia na entrega voluntária obrigou a AMAGGI a ingressar com a execução para entrega de coisa incerta e o cumprimento coercitivo da obrigação, mediante o arresto do produto, o que só se deu diante da recusa dos devedores em permitir o ingresso dos caminhões para a retirada dos grãos.

Conforme restou assentado na origem, com base em declarações de motoristas juntadas aos autos da execução, os executados proibiram o ingresso dos veículos para o carregamento do produto já colhido e armazenado, o que evidencia a prática de conduta obstrutiva ao cumprimento da obrigação.

Além disso, após a suspensão da tutela de arresto, os executados se mantiveram resistentes à entrega, obrigando nova intervenção judicial para a imposição de cadência de carregamentos.

Assim, não se sustenta a alegação de que o juízo teria reconhecido a ausência de inadimplemento. Ao contrário, o acervo probatório demonstra justamente a situação de mora dos executados quanto à entrega.

Os apelantes alegam, ainda, que a Amaggi teria agido de má-fé ao omitir o Termo Aditivo da CPR, induzindo o juízo a erro e resultando no arresto indevido de quantidade de soja superior à efetivamente devida.

Certo é que a litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de que a parte adversa tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para propósito manifestamente ilegal, conforme o artigo 80 do CPC.

No caso, embora se reconheça que houve posterior devolução de valores pela Amaggi, não há nos autos prova suficiente de que a conduta da credora tenha sido dolosa ou ardilosa a ponto de justificar a condenação por litigância de má-fé.

Assim, afasto a alegação de má-fé processual.

De igual maneira, no que toca ao pedido de restituição em dobro dos valores arrestados, os apelantes argumentam que a credora promoveu execução de quantia superior à devida e posteriormente reconheceu o excesso ao devolver parte dos valores.

A matéria é regida pelo art. 940 do CCC, que prevê a devolução em dobro quando há cobrança indevida com má-fé da parte credor:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

No entanto, no presente caso, a restituição ocorreu no curso do próprio processo executivo, sem que tenha sido caracterizada intenção dolosa ou enriquecimento ilícito por parte da exequente, além de que a execução foi lastreada em título executivo extrajudicial regularmente emitido, o que reforça a boa-fé da credora no momento da cobrança.

Diante disso, não há elementos para determinar a devolução em dobro do valor arrestado, razão pela qual rejeito o pedido.

Por fim, a respeito dos honorários advocatícios, verifica-se que a CPR objeto da execução refere-se à entrega de 119.700 sacas de soja, no valor originário de R$ 14.483.700,00 (considerando o preço de R$ 110,00 por saca, conforme ajustado entre as partes) e, ante a recusa dos executados em cumprir a obrigação, foi deferida tutela de urgência para o arresto de parte do produto, tendo sido efetivada a constrição de 89.485,02 sacas de soja, que foram transportadas e entregues à credora AMAGGI, mediante o pagamento do valor correspondente de R$ 15.033.483,36.

Logo, cuida-se de causa de elevado valor econômico, superior a 14 milhões de reais, situação em que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade (Tema 1.076).

Com efeito, o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso, como o valor da causa foi fixado em R$ 14.483.700,00, a fixação dos honorários advocatícios por equidade no montante de R$ 15.000,00 revela-se inadequada e contrária à orientação jurisprudencial vigente.

Dessa forma, forçoso reconhecer a procedência da irresignação da AMAGGI, devendo os honorários de sucumbência ser arbitrados dentro da faixa de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse ponto, considerando a atuação dos patronos da parte vencedora, que se deu, em suma, com o ajuizamento da execução e a impugnação aos embargos à execução e considerando que há, aparentemente, simplicidade na condução da demanda, fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, percentual mínimo a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA., para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025